Tribunal: TJMT
Processo: 1034994-83.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034994-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ANX COMERCIO LTDA - CNPJ: 55.298.951/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, determinou, de ofício, a conversão do feito em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de não localização do bem objeto da alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial por iniciativa do juízo, sem requerimento expresso do credor, à luz do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 confere ao credor, titular da ação, a prerrogativa de requerer a conversão da medida de busca e apreensão em ação executiva, tratando-se de faculdade processual e não de imposição judicial.

4. O princípio dispositivo, que rege o processo civil brasileiro, impede que o magistrado substitua a manifestação de vontade da parte autora quanto à via executiva que reputa mais adequada à tutela de seu direito.

5. A conversão de ofício da ação em modalidade diversa, sem provocação da parte, viola a autonomia do credor e compromete a legitimidade da atuação jurisdicional, razão pela qual a decisão deve ser reformada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão e determinar o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Tese de julgamento
:

“1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, constitui faculdade exclusiva do credor, não podendo ser imposta de ofício pelo magistrado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Volkswagen S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1070271-37.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
Anx Comercio LTDA
.

A decisão agravada determinou, de ofício, a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, em razão do bem alienado fiduciariamente não ter sido localizado.

O agravante sustenta que a conversão não poderia ser determinada de ofício, pois o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que a medida constitui faculdade do credor, que pode optar pela execução apenas se entender conveniente.

Defende que a conversão automática afronta o princípio dispositivo e o direito de escolha do credor quanto à via executiva, sendo necessária sua manifestação expressa para requerer tal medida.

Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e manter a tramitação da busca e apreensão, alegando presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, sob pena de prejuízo processual irreparável.

No mérito, pugna pela reforma integral da decisão a fim de reconhecer que a conversão da ação em execução é mera faculdade do credor, e não um ato que possa ser imposto de ofício pelo magistrado.

Efeito suspensivo deferido conforme ID. 320701396.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia no presente recurso, limita-se em analisar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, que, converteu de ofício a Ação de Busca e Apreensão em Execução, diante da não localização de todos os bens dados em garantia fiduciária

Sobre o assunto, o artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, determina que, caso o bem objeto da alienação fiduciária não seja localizado ou não esteja sob a posse do devedor, é conferida ao credor a prerrogativa de, nos mesmos autos, requerer a conversão da medida de busca e apreensão em ação de execução, conforme dispõe o Capítulo II do Livro II do Código de Processo Civil de 1973 (Lei nº 5.869/1973), em redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

Cumpre salientar que o autor da demanda, na qualidade de
dominus litis
, possui legitimidade para formular o pedido que melhor se adeque à sua pretensão, exercendo o direito subjetivo de escolha quanto à tutela jurisdicional a ser buscada.

Esse direito de opção, atribuído exclusivamente à parte autora, encontra amparo no próprio ordenamento jurídico, que lhe assegura liberdade para eleger o instrumento processual que entenda mais eficaz à proteção de seu interesse.

Exatamente por se tratar de faculdade processual de índole subjetiva, não se admite que a legislação imponha à parte a obrigação de ver sua demanda convertida para outra modalidade sem sua expressa manifestação de vontade.

Logo, é evidente que a previsão contida no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 limita-se a assegurar à parte autora a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Tal prerrogativa, por sua própria natureza, não pode ser exercida de ofício pelo magistrado.

Assim sendo, no presente caso, ausente manifestação expressa da parte interessada no sentido da conversão processual, não há como se legitimar a determinação judicial que a imponha, sob pena de afronta à sistemática do processo civil vigente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 4º do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha.-

(N.U 1008100-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Dessa forma, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025